Tribunal: TJDFT
Processo: 0718610-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718610-63.2024.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ZACARIA DUTHEVICZ, TEREZINHA KUNZ DUTHEVICZ, LUANA CARLINE DUTHEVICZ ROZENDO APELADO: ZACARIA DUTHEVICZ, TEREZINHA KUNZ DUTHEVICZ, LUANA CARLINE DUTHEVICZ ROZENDO, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Os autores, na inicial, defenderam a falsidade das suas assinaturas como avalistas em contratos bancários firmados entre o Banco-réu e a empresa Giro Turismo Ltda. EPP, todavia não postularam a declaração de nulidade dos avais, mas sim dos próprios contratos, bem como o reconhecimento da inexistência de débitos em relação a eles: “Carece, portanto, de plausibilidade jurídica a manutenção dos contratos de empréstimo com a instituição ré, uma vez que nenhuma das cédulas sub judice possui as verdadeiras assinaturas dos autores anuindo de fato à contratação. Desse modo, requer a anulação dos contratos de empréstimos, celebrados unilateralmente com a consequente suspensão da cobrança e extinção da dívida” (id. 69961345, pág. 7). A propósito, transcrevo os pedidos formulados pelos autores na inicial (id. 69961345, pág. 13): “Por todo o exposto REQUER: [...] NO MÉRITO d) Seja DECLARADA a nulidade das Cédulas Bancárias no 427.509.948, no 427.510.911, no 427.413.770, no 427.510.917, bem como seja reconhecida que são indevidas as cobranças relativas aos mesmos contratos; e) Requer a declaração de inexistência dos débitos cobrados dos autores atinentes aos contratos no 427.509.948, n o 427.510.911, n o 427.413.770 e no 427.510.917; f) À luz das circunstâncias do caso concreto é justa, prorcional e razoável – ante o caráter disciplinar e desestimulador a condenação do réu ao pagamento a título de dano moral em valor não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o que corresponde a 20 mil reais por cada contrato fraudulento. [...].” (grifos nossos). Ressalte-se, ademais, que o débito questionado pelos autores se refere apenas ao Contrato no 427.413.770, que ensejou a inscrição dos seus nomes em cadastros de inadimplentes, no valor de R$ 510.624,88 (ids. 69961353 e 69962459). Assim, intimem-se os autores para se manifestarem, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, sobre as preliminares suscitadas de ofício relativas à: i) ilegitimidade ativa quanto à pretensão de nulidade das Cédulas de Crédito Bancário nos 427.413.770 (id. 69961349), 427.510.911 (id. 69961351) e 427.509.948 (id. 69961352) e do Contrato de Abertura de Crédito no 427.510.917 (id. 69961350); ii) ausência de interesse processual quanto à pretensão declaratória de inexistência de débito em relação às Cédulas de Crédito Bancário nos 427.510.911 e 427.509.948 e ao Contrato de Abertura de Crédito no 427.510.917. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 31 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora